Tribunal: TJMT
Processo: 1011636-65.2020.8.11.0000
Classe: Criminal
Órgão julgador: ORLANDO DE ALMEIDA PERRI
Órgão colegiado: Primeira Câmara Criminal
Data de julgamento: 2020-07-15
Data de publicação: 2020-07-15

Ementa:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DE MATO GROSSO
PRIMEIRA CÂMARA CRIMINAL
Des. Orlando de Almeida Perri
RECURSO EM SENTIDO ESTRITO (426) No 1011636-65.2020.8.11.0000
RECORRENTE: MINISTÉRIO PÚBLICO
RECORRIDO: LUCIANO TRINDADE DO NASCIMENTO
Vistos, etc.
Cuida-se de Recurso em Sentido Estrito manejado pelo MINISTÉRIO PÚBLICO ESTADUAL em face da decisão proferida pelo Juízo da 3a Vara da Comarca de Colíder/MT nos autos do processo n. 0000600-16.2020.811.0009 (Código 123015), que recebeu parcialmente a denúncia oferecida em desfavor de Bruno Alencar Hermel de Almeida e Juliano dos Santos Martins, em razão da prática do crime previsto no artigo 157, §§2o, II e V, e 2o-A, I, do Código Penal, rejeitando-a em relação ao investigado, LUCIANO TRINDADE DO NASCIMENTO (doc. digital n. 44639494).
Em suas razões, o MINISTÉRIO PÚBLICO sustenta que há justa causa para a deflagração da ação penal em desfavor de LUCIANO, uma vez que no dia 6 de abril de 2020, o Delegado de Polícia, Eugênio Rudy Júnior, encaminhou o Ofício n. 845/2020/DP, juntamente com o Despacho n. 664/2020, no qual indicia o investigado, bem como acrescenta o termo de reconhecimento de pessoa efetivado pelas vítimas, Fernanda e Geisieli.
Ao final, pede a reforma do decisum para que seja recebida a denúncia oferecida em face de LUCIANO, para ser processado e, ao final, condenado nas penas previstas para o crime narrado na exordial ministerial (doc. digital n. 44639495).
O recorrido, em contrarrazões, requer a manutenção da decisão hostilizada [doc. digital n. 44639499].
O magistrado, em juízo de retratação, preservou a decisão por seus próprios fundamentos [doc. digital n. 44642000].
Em 12 de junho de 2020, proferi despacho convertendo o feito em diligência, tendo em vista a ausência dos documentos essenciais para conhecimento e deslinde da controvérsia recursal [doc. digital n. 46218482].
No dia 19 de junho de 2020, a Diretora da Secretaria, Andrea Barros Meirelles Montanha, certificou a juntada das informações prestadas pelo Juízo da 3a Vara Criminal da Comarca de Colíder/MT, bem como juntou os documentos digitalizados no Sistema PJE [doc. digital n. 47035454 a 47035467].
A Procuradoria-Geral de Justiça opinou pelo provimento do recurso ministerial [doc. digital n. 49690466].
Estes são os fatos.
Decido.
A despeito da juntada dos arquivos digitalizados referente aos autos n. 600-16.2020.811.0009 (Código 123015), verifiquei que dentre os documentos colacionados não se fazem presentes o Ofício n. 845/2020/DP, o Despacho n. 664/2020 e nem o termo de reconhecimento de pessoas efetuado pelas vítimas, Fernanda e Geisieli, provas que entendo por irrefutáveis para a efetiva comprovação da justa causa e consequente deflagração da ação penal em desfavor de LUCIANO TRINDADE DO NASCIMENTO.
Desse modo, converto novamente o feito em diligências e determino à Secretaria Criminal que oficie o Juízo da 3a Vara Criminal de Colíder/MT acerca dos documentos encimados, bem como para que proceda a intimação do Promotor de Justiça, que oficia na Comarca de origem, para juntar os referidos arquivos no Sistema PJE, caso os possua.
Efetivadas tais diligências, volvam-me os autos conclusos para apreciação do recurso acusatório.
Cumpra-se.
Cuiabá 15 de julho de 2020.
Desembargador ORLANDO DE ALMEIDA PERRI,
Relator.